Tribunal: TJMT
Processo: 1020966-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020966-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA HELENA SOARES MONGE - CPF: 654.634.471-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020966-15.2022.8.11.0001

Origem: 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lucia Helena Soares Monge

Parte Recorrida(s):
Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
283

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO –
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA -
TERMO DE CESSÃO APRESENTADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando-a em litigância de má-fé.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 169,51 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 146480681, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A parte autora, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica entre si e a ré, e esta, em contraponto, afirma que o Banco do Brasil S.A., então credor da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Apesar dessa afirmação, a recorrida não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com a suposta cedente, bem como também não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pela consumidora e não comprovado a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e reconhecer como ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que, quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em dezembro/2021, já existiam anotações pretéritas em nome da consumidora, como exemplifica
a negativação realizada por PGE MT, datada de 09.05.2021, no valor de R$ 318,83 e R$ 381,32, conforme e
xtrato juntado no ID 140065156, destes autos.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 169,51 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2-

Julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie;

3-

A
fastar
a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e os ônus dela decorrentes.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022